Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710472-89.2024.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I RECORRIDA: MAYANE LIMA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". (Tema 27/STJ). 2. Na hipótese, os juros remuneratórios previstos no contrato posto "sub judice" foram estabelecidos de forma abusiva e excessiva, pois mensurados em patamares superiores ao dobro no que se refere a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, merecendo adequação mediante a aplicação das aludidas taxas do BACEN praticadas no mês de celebração dos ajustes, à época da contratação. 3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 389 e 395, 421, caput, e parágrafo único, e 422, todos do Código Civil, 4o, inciso VI, e 9o, ambos da Lei 4.595/64, bem como 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que não seria apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MÁRCIO PEREZ DE REZENDE, OAB/SP 77460. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 389 e 395, 421, caput e parágrafo único, e 422, todos do CC, bem como 4o, inciso VI, e 9o, ambos da Lei 4.595/64, 51, inciso XII, do CDC, pois restou assentado no aresto resistido: “considerando que a interessada produziu prova a respeito da inadequação da taxa de juros na realidade do mercado, não impugnada pela instituição financeira, bem como a evidente hipossuficiência da parte, que aufere o valor líquido de aproximadamente R$ 3.480,00 (ID. 69868743), impõe-se reconhecer a abusividade dos índices acordados e, consequentemente, autorizar a revisão do negócio jurídico impugnado, como bem realizado pelo i. magistrado sentenciante” (ID 72059185). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027